Tribunal: TJMT
Processo: 1025817-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025817-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 667.983.371-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

I - Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado.

II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto.

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGUAS CUIABA S.A. contra sentença proferida em autos de

Ação de Inexigibilidade de Débitos com Revisão de Faturas c/c Tutela de Urgência e Indenização a Titulo de Dano Moral, no 1025817-79.2019.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES em desfavor da empresa ora APELANTE.

Na origem, a parte autora questiona a emissão de faturas eventuais referentes à recuperação de consumo de água do seu imóvel, requerendo a declaração de nulidade das faturas questionadas, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou ter procedido com vistoria no hidrômetro, encontrando um arame preso dentro do hidrômetro, travando o mecanismo.

Juntou fotos e outros documentos a fim de demonstrar a suposta irregularidade.

Ato seguinte foi determinado à realização pericia técnica judicial junto ao hidrômetro.

Feita a conclusão dos autos, o Juiz de piso entendo que a empresa requerida deixou de notificar o consumidor quanto a suposta fraude do hidrômetro, julgou a ação improcedente da seguinte forma:

"Isto porque, não basta somente a apresentação do relatório, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento, o que não foi feito no caso em apreço.

Ocorre que, conforme destacado no laudo pericial, o hidrômetro no Y14T913310 que estava em funcionamento durante o período em que a Requerida alega a suposta fraude, não foi periciado, tendo em vista que foi substituído em 23/02/2019 após os representantes da Requerida verificarem a “ligação ativa com lacres verdes rompidos e leitura 64”.

No entanto, não consta nos autos a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade pela concessionaria.

É certo que existindo a suspeita de irregularidade no hidrômetro, a concessionária tem o poder-dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, contudo, todo procedimento deve ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu exercício de defesa, conforme o art. 111 da Resolução Normativa no 05 da AMAES.

Nesse caminho, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do hidrômetro, é necessário que o aparelho medidor seja periciado por órgão vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para verificação do medidor (INMETRO), assim como ter o acompanhamento do consumidor, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a parte Requerida não anexou aos autos o laudo pericial do hidrômetro que estava instalado durante o período em que alega suposta fraude.

Além disso, não restou demonstrado que foi o autor o protagonista da violação do hidrômetro, visto que a prova produzida no processo não confere nenhum indicativo nesse sentido.

À vista disso, não tendo o suposto rompimento causado registro a menor em prejuízo da concessionária, forçosa, consequentemente, a desconstituição do débito imputado, pois do contrário haveria violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).

(...)

Destarte, a medida mais equânime é a anulação das multas aplicadas e revisão das faturas ora reclamadas (março/2019 e abril/2019), devendo ser cobrado nas citadas fatura o correspondente ao valor médio de consumo, no período anterior a mudança de hidrômetro, o qual foi trocado em fevereiro/2019.

O artigo 14 do CDC, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro.

Referente aos danos morais infere-se que a empresa Requerida procedeu com a cobrança de valores indevidos, o que, consequentemente ocasiona o dano moral na modalidade in re ipsa, conforme consolidada jurisprudência.

No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a recorrida sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Assim, atento às peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, fixo o quantum em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) a título de dano moral.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, para fim de confirmar a decisão de ID. 20924381 e DETERMINAR a revisão das faturas março/2019 e abril/2019 (Id.10680563), para o valor correspondente à média de consumo, no período anterior a mudança de hidrômetro, o qual foi trocado em fevereiro/2019, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC."

Inconformada com a sentença, a empresa requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que restou demonstrada a existência da fraude no hidrômetro;
(ii)

que o apelado não pode danificar o hidrômetro para medir valor diverso ao consumido;
(iii)
que não existe dano moral aplicável ao presente caso;
(iv)
alternativamente, aduziu que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios devem ocorrer a partir do arbitramento da condenação;
(v)
por fim, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGUAS CUIABA S.A. contra sentença proferida em autos de Ação de Inexigibilidade de Débitos com Revisão de Faturas c/c Tutela de Urgência e Indenização a Titulo de Dano Moral, no 1025817-79.2019.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES em desfavor da empresa ora APELANTE.

Analisando os autos, verifico que a parte autora/apelada, aduziu ser proprietário do imóvel onde se encontra instalada a UC no 76067-6, desde maio de 2017.

Ainda, consta nos autos que o seu consumo jamais ultrapassou

10m3.

Que para sua supressa, recebeu faturas eventuais nos meses de
março e abri/2019
, com valores referentes à suposta recuperação de consumo, ocasionado por fraude no hidrômetro.

Assim, o cerne da questão versa sobre a legalidade da cobrança praticada pela empresa requerida/apelante referente à fraude no hidrante, que supostamente teria ocasionado à diminuição do registro do consumo.

Pois bem,

Analisando os autos (id. 182957790), verifico que a empresa requerida/apelante, alega que em
23/02/2019
procedeu com vistoria junto ao hidrômetro instalado na residência da parte autora/apelada, constando o rompimento de lacre e a instalação de um arame junto ao mecanismo de medição, a fim de fraudar o real consumo de água.

Ainda, consta o hidrômetro danificado foi substituído por outro novo, sem defeitos.

A análise do historio de consumo colacionado aos autos com a contestação (id. 182957791), revela que de fato não havia registro, razão pela qual era cobrado um valor mínimo de consumo de 10m3.

Entretanto, mesmo após a substituição do hidrômetro em
23/02/2019
, o consumo mensal efetivamente lido, variou entre 5m3

e 9m3, razão pela qual a concessionaria de água requerida/apelante, de forma irregular, efetuou a cobrança do consumo pela media, ou seja 10 m3.

Assim, o histórico de consumo (id. 182957791), demonstra que não houve variação de consumo após a suposta regularização do aparelho medidor.

Dessa forma, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou.

Friso que não se está por discutir a autoria ou responsabilidade pela eventual fraude detectada no relógio medidor instalado na unidade consumidora de titularidade da parte autora, até porque este procedimento não se refere à esfera civil.

Nesta ação, verificar-se-á a legalidade da cobrança praticada pela requerida referente à energia consumida e não registrada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELETRICO - IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de provas da irregularidade, ou sinais de manipulação ou avaria no medidor.

II - Ademais, a analise do consumo depois da troca do medidor e, no período da suposta irregularidade, mantiveram-se praticamente inalterado, pois as variações de consumo apresentadas não são suficientes para caracterizar indevido benefício por consumo não faturado.

III - Não se comprovando o proveito econômico, impossível a cobrança da recuperação de consumo.

IV - A eventual cobrança de faturas elétricas não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC no 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017)."
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1000492-25.2019.8.11.0002, RELATOR: SEBASTIÃO DE /MORAES FILHO, JULGADO EM 07/10/2022).

Nesse sentido, não demonstrada à redução ilegal do consumo em seu benefício, impossível a cobrança do débito.

Assim, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto. fundamentos a sentença de piso.

Quanto ao dano moral
, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pelo autor/apelado se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor." (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000391-88.2019.8.11.0098, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 28/02/2023).

Ainda,

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÍVIDA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.” (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022).

Dessa forma, resta inaplicável dano moral ao presente caso.

Em face dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a incidência dos danos morais, mantendo por outros motivos, os demais termos da sentença objurgada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024